Tribunal: STF
Processo: AI 610363
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO.
   SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Recurso manifestamente
   incabível não tem o condão de suspender o prazo para interposição
   do recurso extraordinário. Precedentes.
II - RE interposto
   contra decisão monocrática, quando ainda era cabível o recurso de
   agravo previsto no art. 557, § 1º, do CPC. Ante a ausência de
   decisão de única ou última instância, incide o óbice da Súmula
   281 do STF.
III - Agravo regimental improvido.